Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema BACENJUD.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade.
3. No caso, considerando que a última consulta ao sistema BACENJUD foi efetivada há aproximadamente 01 (um) ano e 6 (seis) meses, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa com vistas à satisfação do crédito.
4. Aliado ao tempo passado desde a última consulta, ressalta-se que atualmente a pesquisa é feita pelo SISBAJUD, sistema que confere maior alcance na busca de valores para a satisfação da obrigação.
5. Recurso conhecido e provido.